Tribunal: TJBA
Processo: 8005203-98.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005203-98.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.INSS. AUSÊNCIA DE RECURSO. CONDENAÇÃO LÍQUIDÁVEL POR CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUENÃO ATINGIRÁ O LIMITE DE 1.000
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PRECEDENTE DO STJ.NÃOCONHECIMENTO
DA REMESSA NECESSÁRIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárian
.
º

8005203-98.2024.8.05.0113
, em que são interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

CLEIDIANE COUTINHO COSTA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER

d
a remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR